Tribunal: STF
Processo: RE 936714
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: Direito Internacional Privado e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Homologação de sentença estrangeira. Ausência de Matéria Constitucional. Súmula 400/STF.



    1.  Conforme consignado na decisão agravada, cabe ao Superior Tribunal de Justiça dispor sobre o marco temporal limite para a homologação da sentença estrangeira, visto que se trata de matéria infraconstitucional.



    2.  Não cabe recurso extraordinário, uma vez que este não é autorizado pelo art. 101, III, a, da Constituição contra decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não tenha sido a melhor (Súmula 400/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.